Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-93.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704602-93.2020.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PLAY ART MOVEIS LTDA - ME RECORRIDO: JOAO CARLOS EVARISTO GUEDES NUNES DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por PLAY ART MOVEIS LTDA – ME, parte ré. Decido. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso, por ocasião da interposição do recurso, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, contudo, colacionar documentos comprobatórios de sua vulnerabilidade econômica. Demonstrou apenas o pagamento do preparo recursal, deixando de comprovar o recolhimento das custas processuais, na forma do artigo 54, parágrafo único da Lei 9.099/95. O recolhimento do preparo impõe a renúncia à gratuidade de justiça postulada. Precedente: (Acórdão n.1135133, 07013574120188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por PLAY ART MOVEIS LTDA - ME, a culminar no não recebimento do recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 26 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator